Tribunal: TJPA
Processo: 0820292-06.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0820292-06.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: COMPANHIA AMAZONICA DE FILMES S/S LTDA

IMPETRADO: URSULA VIDAL SANTIAGO DE MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0820292-06.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA

IMPETRANTE: COMPANHIA AMAZONICA DE FILMES S/S LTDA

IMPETRADO: URSULA VIDAL SANTIAGO DE MENDONCA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CHAMAMENTO PÚBLICO PARA INCENTIVO AO AUDIOVISUAL. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO. ANÁLISE DE PROJETO DUPLICADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO ADMINISTRATIVA. PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por Companhia Amazônica de Filmes S/S Ltda. – EPP contra ato da Secretária de Cultura do Estado do Pará, objetivando a anulação da decisão administrativa que desclassificou projeto apresentado ao Edital de Chamamento Público nº 023/2023, destinado à seleção de propostas culturais no segmento audiovisual. A impetrante alegou: (i) análise irregular de dois projetos apresentados, com atribuição de nota idêntica a ambos, contrariando o edital que previa a consideração apenas do último projeto enviado; (ii) ausência de fundamentação adequada na decisão que indeferiu recurso administrativo; (iii) falta de transparência na condução do certame, incluindo a identificação dos pareceristas e a publicação dos critérios de seleção e pontuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) determinar se a Administração Pública violou o edital ao submeter à análise dois projetos distintos apresentados pela impetrante, em vez de considerar apenas o último enviado;
(ii) verificar se a ausência de fundamentação na decisão administrativa que manteve a desclassificação do projeto comprometeu o direito ao contraditório e à ampla defesa;
(iii) avaliar se a impetrante tem direito à revisão das notas atribuídas ao projeto e à divulgação de informações detalhadas sobre o certame.

III. PRELIMINARES

Agravo Interno Prejudicado
: Com o julgamento de mérito do Mandado de Segurança, o agravo interno interposto pelo Estado do Pará foi considerado prejudicado.

Litisconsórcio Passivo Necessário Rejeitado
: Rejeitada a preliminar de litisconsórcio passivo obrigatório, com fundamento no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça de que, em regra, é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concursos públicos, pois possuem apenas expectativa de direito.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

O edital estabelece, em seus itens 7.5 e 7.7, que apenas o último projeto enviado pelo proponente seria analisado. A análise de ambos os projetos pela Comissão, tratando-os como duplicados, caracteriza descumprimento do edital, violando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

A ausência de fundamentação detalhada na decisão administrativa que indeferiu o recurso da impetrante contraria os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação, exigidos pelo art. 50 da Lei nº 9.784/1999 e pelo art. 37, caput, da CF/1988. Decisões administrativas devem ser devidamente justificadas, permitindo a análise de sua legalidade.

A avaliação técnica de projetos culturais envolve juízo discricionário que não pode ser revisado pelo Poder Judiciário quanto ao mérito administrativo, limitando-se o controle judicial à legalidade do procedimento. Ademais, a revisão de critérios técnicos e de imparcialidade demanda dilação probatória, incompatível com o rito do Mandado de Segurança.

A publicidade do resultado final do certame, tal como realizada pela Secretaria de Cultura, satisfaz o princípio da publicidade. Não se verifica obrigatoriedade de divulgação detalhada das razões sociais e notas de todos os participantes.

V. DISPOSITIVO E TESE

Segurança parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve observar rigorosamente o princípio da vinculação ao edital, analisando apenas o último projeto enviado por cada proponente em certames culturais.

A ausência de fundamentação adequada em decisão administrativa configura violação aos princípios da motivação e da ampla defesa, ensejando sua nulidade.

O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo para revisar critérios técnicos de avaliação de projetos culturais, limitando-se ao exame da legalidade do procedimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso LXIX, e art. 37, caput; Lei nº 9.784/1999, art. 50; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Complementar nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.993.974/PI, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 03.10.2022; STF, RE nº 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29.06.2015; TJPA, MS nº 0001483-11.2017.8
.14.0000, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 13.12.2017.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, à unanimidade, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora.

Sessão Presencial da Seção de Direito Público, com início em 19 de novembro de 2024.

Sessão presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por COMPANHIA AMAZÔNICA DE FILMES S/S LTDA - EPP, contra ato atribuído à Secretária de Cultura do Estado do Pará, sra. URSULA VIDAL SANTIAGO DE MENDONCA
.

Em sua exordial, narra a impetrante que é participante do Certame que está sendo realizado através do Edital de Chamamento Público nº. 023/2023, cujo objeto é a seleção de 172 (cento e setenta e duas) propostas culturais do segmento do Audiovisual, para receberem recursos financeiros previstos no inciso I, do artigo 6º da Lei Complementar nº. 195 de 08 de julho de 2022, com o objetivo de incentivar o Audiovisual no Estado do Pará.

Conta que se inscreveu no Certame na categoria de Audiovisual Longa-metragem Ficção, apresentando o Projeto intitulado “Novo Distrito: Progresso”. Com base no cronograma (alterado) fornecido pela SECULT, as empresas interessadas deveriam apresentar os Projetos no período de 22.09.2023 à 31.10.2023, podendo apresentar quantos assim desejassem, restando claro, porém, que somente o último enviado seria analisado, conforme os termos do Edital.

Assim, a impetrante enviou o seu Projeto, denominado “Novo Distrito: Progresso através da Inscrição nº. pa-373570391 na data final para as inscrições do primeiro cronograma, e, posteriormente, ainda dentro do Prazo estabelecido pela SECULT após prorrogações, apresentou o Projeto novamente através da inscrição nº. pa-1106118564, o qual continham alterações que o diferenciam fundamentalmente do primeiro apresentado.

Segue narrando que, antes de realizar a segunda inscrição, utilizou-se dos canais de comunicação disponibilizados no certame para se certificar que a análise ocorreria apenas para o último projeto, informação contida no edital e que foi confirmada no contato telefônico.

Desta forma, considerando que foram apresentadas duas inscrições, com igual titularidade, referentes ao mesmo projeto, ambas dentro do prazo estabelecido no Edital, o Projeto que deveria ter sido levado à análise dos Pareceristas da Comissão de Seleção deveria ser o de inscrição nº. pa1106118564, e apenas este, considerando que fora o último a ser apresentado.

No entanto, alega que os dois projetos foram encaminhados à Comissão, sendo que, houve a avaliação minuciosa somente do Projeto de nº PA 373570391 (primeiro apresentado), tendo sido repetida a nota deste para o de nº PA-1106118564 (segundo apresentado).

Aponta que os Pareceristas da Comissão entenderam que se tratava de uma duplicidade de Projetos e, por isso, atribuíram a mesma nota para os dois. No entanto, a avaliação jamais poderia ter sido a mesma, considerando que ambos possuem diferenças fundamentais entre si, o que não permite a atribuição da mesma nota conforme realizada.

Considerando as ilegalidades constantes na decisão tomada, a Impetrante interpôs Recurso Administrativo, demonstrando todas as inconsistências constantes na Decisão, inclusive no que se refere ao erro da Comissão de Seleção ao informar que os Projetos estavam duplicados. Porém, a Impetrante recebeu, via e-mail, a informação de que o Recurso havia sido improvido, sem, no entanto, receber qualquer decisão formal a respeito.

Inconformada com esta situação, em 15.12.2023, a empresa solicitou que lhe fosse enviada a decisão do recurso interposto, a fim de que lhe fosse possibilitado exercer o contraditório e a ampla defesa, porém, não obteve resposta.

Em 21.12.2023, após o prazo de 05 dias, reiterou o pedido de envio da decisão de recurso, novamente sem obter resposta acerca do assunto.

Narra que a SECULT manteve o andamento do processo administrativo, realizando a convocação dos selecionados a fim de que apresentassem os seus documentos de habilitação, tendo resultado final previsto para o dia 03.01.2023. No entanto, a impetrante verificou que não houve publicação das Razões Sociais das proponentes, bem como sequer houve a publicação da própria pontuação das selecionadas, o que dificulta, inclusive, qualquer impugnação por parte das empresas que desejam contestar os projetos selecionados.

Aponta que, também, não há a devida identificação dos Pareceristas da Comissão de Seleção que realizaram a análise do Projeto da Impetrante, o que dificulta saber se as pessoas ali investidas detêm o conhecimento necessário a fim de avaliar os projetos apresentados.

Desta feita, diante da ausência de transparência no ato de reprovação do projeto da Impetrante, bem como as ilegalidades constantes na própria condução do Chamamento Público, a Autora impetrou o presente remédio constitucional, requerendo liminarmente a suspensão do Chamamento Público nº 023/2023, até o julgamento do mérito.

Na sequência, pugna pela concessão da segurança para: que haja a anulação da decisão que não aprovou o projeto da Impetrante, bem como a recondução desta à fase de Análise de Projeto, a qual deve ser realizada por outros avaliadores devidamente identificados, diversos daqueles que realizaram a primeira análise; Que haja a devida disponibilização da decisão que indeferiu o Recurso Administrativo da Impetrante, caso exista; Que sejam publicadas as Razões Sociais das empresas selecionadas, com a consequente publicação dos Pareceres e das Pontuação destas, dos projetos e da documentação apresentadas; Que haja a publicação dos integrantes da Comissão de Seleção e dos avaliadores e seus currículos; Que, ao final, restando comprovadas as irregularidades insanáveis do certame, em especial a ausência de transparência, publicidade, lisura, bem como, considerando o descumprimento do edital, seja este cancelado integralmente com objetivo de proteção do interesse público e dos participantes que tiveram seus direitos violados.

Em sede de plantão judicial, a desembargadora plantonista concedeu parcialmente a segurança, para suspender, em parte, o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 23/2023, apenas quanto ao grupo “Longa-metragem Ficção” (id n° 17550115).

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE CULTURA apresentou informações, na qual alega, em resumo, que a impetrante pretende rever os critérios legitimamente adotados pelos Pareceristas da Comissão de Seleção na análise de seu projeto, sendo que a autora expressamente aderiu e aquiesceu com os termos do edital, circunstância que, por si, afasta a pretensão (id n° 17908925).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Procurador Geral de Justiça exarou parecer pela concessão da segurança (id n° 18097188).

O ESTADO DO PARÁ interpôs agravo interno (id n° 18370232).

No id n° 18798118, MARAHU PRODUÇÕES DE CINEMA E TELEVISÃO LTDA e CABOCLA FILMES LTDA ME (candidatos selecionados do Edital de Chamamento nº. 023/2023) apresentaram pedido de reconsideração, na qual alegam, em sede de preliminar, a nulidade da liminar deferida em razão da não formação de litisconsorte passivo obrigatório.

A COMPANHIA AMAZÔNICA DE FILMES S/S LTDA – EPP apresentou contrarrazões ao agravo interno (id n° 19514983).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

AGRAVO INTERNO

Diante do julgamento do mérito do Mandado de Segurança, julgo PREJUDICADO o agravo interno constante no id n° 18370232.

PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO

No id n° 18798118, MARAHU PRODUÇÕES DE CINEMA E TELEVISÃO LTDA e CABOCLA FILMES LTDA ME (candidatos selecionados do Edital de Chamamento nº. 023/2023) apresentaram pedido de reconsideração, na qual alegam, em sede de preliminar, a nulidade da liminar deferida em razão da não formação de litisconsórcio passivo obrigatório.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é

dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso público, tendo em vista que estes têm apenas expectativa de direito à nomeação, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE 1. Infirmar o entendimento alcançado pela Corte de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via de recurso especial (Súmula 7 do STJ).

2. Consoante o entendimento desta Corte, em regra, é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso público, tendo em vista que estes têm apenas expectativa de direito à nomeação.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.993.974/PI, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

Conforme consta nos autos, não havia, quando da impetração do presente MS, qualquer empresa vencedora, mas somente empresas classificadas e que ainda teriam seus documentos de habilitação verificados pela Comissão, cujo resultado seria divulgado somente em data posterior, motivo pelo qual
REJEITO a preliminar suscitada
, e consequentemente, o pedido formulado.

MÉRITO

Inicialmente, destaco que o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal dispõe: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança exige a apresentação de prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado ou ameaçado, conforme estabelece o art. 1º da Lei 12.016/09.

Assim, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e de constatação imediata, pois, nesse tipo de procedimento, é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas além das documentais.

Neste caso, trata-se de Edital de Chamamento Público, que visa a seleção de projetos para firmar Termo de Execução Cultural com recursos oriundos da Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), no setor audiovisual. É válido ressaltar que o edital se reveste de natureza vinculante para todos os envolvidos. Isso significa que, ao estabelecer as regras, critérios e condições para a participação e seleção dos projetos, o edital passa a ser a lei entre as partes, devendo ser rigorosamente observado e cumprido por todos os participantes e pela Administração Pública. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório assegura a transparência, a igualdade de condições e a legitimidade do processo seletivo, garantindo que os objetivos do chamamento sejam alcançados conforme os parâmetros previamente estabelecidos.

No caso concreto, a impetrante aponta algumas ilegalidades, que, para fins de organização, serão disponibilizadas em tópicos.

- Ilegalidade quanto ao envio dos dois projetos para apreciação da Comissão.

Nesta questão, a impetrante conta que se inscreveu no Certame na categoria de Audiovisual Longa-metragem Ficção, apresentando o Projeto intitulado “Novo Distrito: Progresso”. Com base no cronograma (alterado) fornecido pela SECULT, as empresas interessadas deveriam apresentar os Projetos no período de 22.09.2023 à 31.10.2023, podendo apresentar quantos assim desejassem, restando claro, porém, que somente o último enviado seria analisado, conforme os termos do Edital.

Em análise ao Edital de Chamamento Público n.º 23/2023, constata-se que os itens 7.5 e 7.7 estabelecem que apenas um projeto por proponente será considerado no certame, e, no caso de múltiplas inscrições pelo mesmo proponente, será analisado somente o último projeto submetido na plataforma, vejamos:

7.5 Cada Proponente poderá concorrer, e ser selecionado individualmente ou como representantes de coletivo, com apenas 1 (um) projeto, no máximo. Neste edital.

7.6 Os membros de grupos e coletivos podem concorrer isoladamente, desde que sejam com projetos diferentes.

7.7 Se houver inscrição de mais de um projeto do mesmo proponente, será considerado, para fins de seleção, o último enviado na plataforma

De acordo com a parte autora, inicialmente submeteu seu projeto sob a inscrição n.º PA-373570391, respeitando o prazo original para as inscrições, conforme o cronograma inicial. Contudo, com a prorrogação desse prazo, apresentou uma nova versão do projeto, com modificações, utilizando para isso a inscrição n.º PA-1106118564, no entanto, ambos os projetos foram enviados para Comissão, conforme se verifica nos documentos de id n° 17549891 e 17549892, nos quais é possível perceber que os Pareceristas da Comissão trataram como “projeto duplicado”.

Inclusive, de acordo com o documento de id n° 17549893 - Pág. 17, é possível verificar que o projeto sob a inscrição n.º PA-373570391 ficou em 16º (décimo sexto) lugar, e o PA-1106118564, em nono lugar.

Em relação a este aspecto, entendo da mesma forma que o Ilustre Procurador de Justiça de que “que constam notas avaliativas diferentes para os dois projetos, ocorre que, em algumas das avaliações dos pareceristas, os técnicos informaram que se tratava de projeto em duplicidade, o que pode sim ter acarretado prejuízo na análise do projeto, embora se tenha a mera informação de que somente o último tenha sido avaliado. O que consta no edital é que o primeiro projeto inscrito seria desconsiderado e não foi realizado desta forma, em consequência, o edital não foi observado.”

Ademais, destaco que não há que se falar em revisão dos critérios adotados pelos Pareceristas da Comissão de Seleção, mas tão somente na não observância pela Administração Pública do envio de apenas um projeto para a avaliação.

Portanto, neste aspecto, assiste razão à impetrante.

- Da ausência de transparência no ato de reprovação do projeto da Impetrante.

Neste tópico, a impetrante aduz que interpôs Recurso Administrativo, no qual destacou diversos pontos de divergência entre os documentos apresentados e as pontuações atribuídas pelos avaliadores, inclusive no que se refere ao erro da Comissão de Seleção ao informar que os Projetos estavam duplicados, conforme consta no id n° 17549893.

No entanto, apenas recebeu a informação de que “o seu pleito foi verificado, porém não houve alteração da decisão inicial”. Sendo assim, a impetrante assevera sobre a ausência de transparência no ato de reprovação do projeto.

No presente caso, a resposta ao recurso administrativo que afirma simplesmente que “o seu pleito foi verificado, porém não houve alteração da decisão inicial” é manifestamente insuficiente. Essa resposta carece de uma fundamentação adequada, o que constitui uma violação ao direito líquido e certo do administrado.

A ausência de uma motivação detalhada não apenas infringe o disposto na legislação aplicável, mas também compromete os princípios do contraditório e da ampla defesa, que são pilares do devido processo legal.

Assim, ao não fornecer uma justificativa para a manutenção da decisão inicial, a Administração Pública deixa de cumprir seu dever de transparência, exigidos em todo e qualquer processo administrativo.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

MANDADO SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. DECISÃO ANULADA.1 - A banca examinadora deve motivar e divulgar o resultado do indeferimento de recurso administrativo para atender preceitos constitucionais e possibilitar a análise da legalidade do ato administrativo.
2. Os critérios utilizados para atribuição da nota, por estarem sujeitos a uma discricionariedade limitada, fortemente informada pelos princípios que regem a Administração Pública, estão sujeitos ao controle pelo Poder Judiciário.3. Das 02 questões recorridas pelo impetrante, apenas a questão pratica nº 02 não teve a devida motivação, eis que os fundamentos do indeferimento não guardam qualquer pertinência com o recurso apresentado pelo candidato.4. A banca examinadora não se manifestou acerca dos argumentos trazidos pelo impetrante, mas sim de matéria estranha ao recurso, qual seja: a quantidade de linhas disponíveis para explanação da resposta, que em nada tem a ver com o recurso administrativo apresentado pelo impetrante.4. Assim, é arbitrária e ilegal a decisão administrativa que não vem acompanhada de efetiva e convincente fundamentação.5
. Ferido o princípio da motivação das decisões administrativas, nula é a decisão proferida em tais termos. 6. Segurança parcialmente concedida, para determinar que a autoridade apontada como coatora providencie a devida análise e fundamentação adequada
do recurso referente a questão pratica nº 02. (TJPA – Mandado de Segurança Cível – Nº 0001483-11.2017.8.14.0000 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – Tribunal Pleno – Julgado em 13/12/2017 )

RECURSO ORDINÁRIO, MANDADO DE SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO
.
CONCURSO
PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
DO ATO IMPUGNADO. NULIDADE. CARÁTER SUBJETIVO, SIGILOSO E IRRECORRÍVEL. OFENSA À AMPLA DEFESA.

1. O ato de reprovação de candidato em
concurso
público, no exame de capacidade física, deve necessariamente ser motivado, sendo vedada sua realização segundo critérios subjetivos do avaliador, bem como a ocorrência de sigilo no resultado do exame e de irrecorribilidade, sob pena de violação dos princípios da ampla defesa e da impessoalidade.
2. Reconhecida a nulidade do ato
administrativo
impugnado, por
ausência
de
motivação
, cabe à Administração realizar, fundamentadamente, nova análise do preenchimento pelo impetrante dos requisitos de capacidade física exigidos para o cargo. 3. Recurso ordinário provido em parte (RMS 26.927⁄RO, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 17.8.2011).

ADMINISTRATIVO
- MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO
PÚBLICO - EXAME MÉDICO - REPROVAÇÃO DE CANDIDATOS - FALTA DE ACESSO AOS RESULTADOS DOS EXAMES - RENOVAÇÃO DO EXAME. 1.
É nulo o ato
administrativo
consistente na reprovação de candidato em exame médico por falta de
motivação
e de acesso aos resultados no momento adequado.
2. Correção do ato
administrativo
após a concessão de liminar. 3. Questões fáticas posteriores à impetração são inteiramente impertinentes para exame no recurso, sob pena de, suprimindo-se a apreciação da instância de origem, violar o princípio do tantum devolutum quantum appellatum. 4. Segurança concedida em parte, impondo-se a submissão dos candidatos a novo exame médico. 5. Recursos ordinários parcialmente providos (RMS 40.229/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 11/06/2013)

ADMINISTRATIVO
. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO. ACUIDADE VISUAL. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO.

AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
. NULIDADE.
EDITAL QUE PREVIA A CORREÇÃO COM O USO DE ÓCULOS OU LENTES. OFENSA À RAZOABILIDADE. 1. Discute-se a legalidade da eliminação do candidato por ter sido considerado inapto no exame de aptidão visual, no
Concurso
Público para Ingresso ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. 2. Liminar deferida na Medida Cautelar 18.229/SC para assegurar a participação do ora recorrente nas demais fases do certame. 3.
Não houve
motivação
, no momento adequado, do ato
administrativo
que reprovou o candidato no exame de saúde, já que os fundamentos dessa eliminação foram enunciados apenas nas informações prestadas pela autoridade coatora
. 4. Refoge à razoabilidade a eliminação do candidato que não obteve acesso aos fundamentos de sua reprovação, impedindo-o de efetuar o controle da decisão administrativa, máxime quando o próprio edital autoriza a correção visual pelo simples uso de óculos ou lentes corretivas. 5. É incontroverso que o recorrente não é portador das anomalias constantes do Anexo II do edital que constituem condições incapacitantes à inclusão na Polícia Militar de Santa Catarina - a própria Junta Médica da Corporação Militar apôs carimbo que revela incapacidade temporária -, bem como há prova documental da realização de cirurgia de correção visual, que atenderia o requisito da higidez física prevista em lei. 6. Segurança deferida para determinar seja o recorrente submetido a nova avaliação de saúde, exclusivamente quanto à acuidade visual, com concessão de prazo para recurso caso haja reprovação, de modo a prestigiar a resolução do caso no âmbito
administrativo
. 7. Recurso em mandado de segurança provido (RMS 35.265/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 06/12/2012)

RECURSO ORDINÁRIO, MANDADO DE SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO
.
CONCURSO
PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
DO ATO IMPUGNADO. NULIDADE. CARÁTER SUBJETIVO, SIGILOSO E IRRECORRÍVEL. OFENSA À AMPLA DEFESA.
1. O ato de reprovação de candidato em
concurso
público, no exame de capacidade física, deve necessariamente ser motivado, sendo vedada sua realização segundo critérios subjetivos do avaliador, bem como a ocorrência de sigilo no resultado do exame e de irrecorribilidade, sob pena de violação dos princípios da ampla defesa e da impessoalidade.
2. Reconhecida a nulidade do ato
administrativo
impugnado, por
ausência
de
motivação
, cabe à Administração realizar, fundamentadamente, nova análise do preenchimento pelo impetrante dos requisitos de capacidade física exigidos para o cargo. 3. Recurso ordinário provido em parte
(RMS 26.927/RO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 17/08/2011) No caso dos autos, verifica-se que o ato que eliminou a recorrente do certame não foi acompanhado da necessária
motivação
(fls. 27/32), a qual somente foi divulgada por ocasião das informações prestadas pela autoridade coatora no bojo dos presentes autos (fls. 160/173).
Sendo assim, é de se reconhecer a nulidade do ato
administrativo
impugnado, por
ausência
de
motivação
, o que não induz a aprovação automática da candidata no certame, tampouco o direito de ver sua prova discursiva corrigida, mas apenas à determinação para que a Administração profira outro ato, devidamente motivado, com a posterior possibilidade de recurso por parte da recorrente.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para, suprindo a omissão apontada, dar provimento ao recurso, concedendo a ordem, face o reconhecimento da nulidade do ato coator, com a consequente determinação para que a Administração proceda à edição de outro ato com a
motivação
pertinente e a reabertura do prazo recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2019. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES Relator (STJ - EDcl no RMS: 59357 SE 2018/0301414-9. Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 14/10/2019).

Portanto, reconhece-se que, neste ponto, a impetrante tem razão. Contudo, embora assista razão à impetrante nesse aspecto específico, é importante destacar que o pedido formulado foi no sentido de que houvesse a “disponibilização da Decisão que indeferiu o Recurso Administrativo da Impetrante, caso exista”. Tal decisão foi devidamente disponibilizada, conforme consta do documento identificado sob o id n.º 18370233, de modo que o pedido foi suprido.

- Do mérito cultural da decisão administrativa; da alegada ausência de critérios objetivos, imparcialidade e falta de técnica na avaliação.

Na sua peça mandamental, a impetrante levanta diversas teses relacionadas à análise do mérito cultural, questionando a não seleção do seu projeto.

Primeiramente, ela argumenta que a nota atribuída ao projeto PA-1106118564 é inválida, pois os avaliadores não apresentaram critérios claros e objetivos que justifiquem a avaliação recebida. A ausência de tais critérios, segundo a impetrante, compromete a legitimidade do processo e impossibilita a compreensão dos fundamentos que levaram à atribuição da nota.

Além disso, a impetrante aponta inconsistências e incoerências na atribuição de notas irrisórias a um roteiro que, em outras ocasiões, já havia sido premiado em âmbito nacional. Tal discrepância sugere que a avaliação foi desproporcional e carente de fundamentação razoável, reforçando a inadequação dos critérios aplicados na análise do seu projeto.

Neste contexto, alega que não há a devida identificação dos Pareceristas da Comissão de Seleção que realizaram a análise do Projeto da Impetrante, o que dificulta saber se as pessoas ali investidas detêm o conhecimento necessário a fim de avaliar os projetos apresentados.

Em relação aos assuntos supramencionados, cumpre ressaltar que ao Poder Judiciário cabe apenas a revisão dos atos administrativos no que concerne aos seus aspectos de legalidade, não sendo permitido que este se imiscua nas questões relacionadas ao mérito administrativo. Essa limitação é essencial para preservar o Princípio da Separação dos Poderes, o qual estabelece que as funções legislativa, executiva e judiciária devem ser exercidas por órgãos distintos e independentes, a fim de garantir o equilíbrio e a harmonia entre eles.

Portanto, ao analisar uma decisão administrativa, como a não seleção de um projeto cultural ou a atribuição de notas a determinados critérios, o Poder Judiciário deve restringir-se a avaliar se houve respeito às normas legais e aos princípios da Administração Pública. Não pode, entretanto, rever ou modificar a análise do mérito cultural, questionando as escolhas feitas pela Administração, uma vez que essas decisões são resultado da discricionariedade técnica e especializada dos agentes administrativos responsáveis. Qualquer tentativa de fazê-lo representaria uma indevida usurpação de competência, em desrespeito ao arcabouço jurídico que sustenta o Estado Democrático de Direito.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

Recurso extraordinário
com repercussão geral.
2. Concurso público. Correção de prova.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.

(RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)

Direito Administrativo. Agravo de Instrumento.
Impossibilidade de interferência judicial no mérito administrativo. Princípio da separação dos poderes.

(...)

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é possível ao Poder Judiciário impor ao Município a realização de obra pública, especialmente quando tal decisão afeta a discricionariedade administrativa, comprometendo a alocação de recursos públicos conforme planejamento orçamentário.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A determinação para a realização de obras públicas, como a pavimentação de estradas, envolve decisões discricionárias que consideram fatores orçamentários, prioridades administrativas e condições logísticas, as quais estão sob a exclusiva competência do Executivo.

4.

A intervenção judicial na definição de políticas públicas neste caso viola o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF), uma vez que cabe ao administrador público, e não ao Judiciário, decidir sobre a conveniência e oportunidade de determinadas ações governamentais.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

6.
O Poder Judiciário, salvo para preservação do mínimo existencial aos cidadãos, não pode impor ao Executivo a execução de obras públicas, uma vez que tal determinação invade o mérito administrativo, violando o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: A
rt. 2º da CF; Art. 300, §3º do CPC.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp nº 995.348/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.08.2009.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803558-77.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/09/2024 )

ADMINISTRATIVO.

(...).
EXAME DE LEGALIDADE DO ATO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. I
NSTAURAÇÃO PRÉVIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. CARÊNCIA DE PROFESSORES NO ENSINO REGULAR. NECESSIDADE E INTERESSE PÚBLICO. MOTIVAÇÃO DO ATO DE REMOÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO PARA O SISTEMA REGULAR. ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU DESVIO DE FINALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. À UNANIMIDADE.

1. No caso, verifica-se que o impetrante é servidor público estadual efetivo, exercendo o cargo de professor, da disciplina de Matemática, com lotação na Secretaria de Estado de Educação do Pará, atuando nos Municípios de Moju/PA e Barcarena/PA, vinculados a jurisdição da 3ª URE. O autor aduz ilegalidade no ato administrativo de sua remoção do Sistema Modular para o Sistema Regular de Ensino, alegando a ausência de motivação do ato, a violação ao contraditório e a ampla defesa.

2. A remoção
ex officio
do servidor, prevista no artigo 49 da Lei n° 5.810/1994, insere-se na esfera do poder discricionário da Administração Pública, à qual incumbe o juízo de conveniência de oportunidade do ato,
sendo defeso ao Judiciário pronunciar-se sobre o mérito do ato administrativo, observando o princípio da separação dos Poderes, salvo nos casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade
. Assim, a remoção de servidor é questão atinente à organização do serviço público, todavia
para a validade do ato em questão, entende-se que este deverá ser devidamente motivado, a fim de atender aos princípios basilares que devem nortear a Administração Pública, quais sejam, a legalidade, a razoabilidade, a impessoalidade, a moralidade, e a proporcionalidade, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal.

(...)

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0813763-68.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Seção de Direito Público – Julgado em 03/09/2024 )

Ademais, ainda que fosse possível ao Poder Judiciário adentrar na questão relativa ao mérito administrativo, seria necessária a realização de dilação probatória para que se pudesse reavaliar os critérios técnicos ou culturais utilizados pela Administração Pública, bem como sobre a existência de imparcialidade e ausência de técnica na avaliação. Contudo, tal procedimento é incabível em sede de Mandado de Segurança, uma vez que essa ação constitucional, por sua natureza célere e voltada à proteção de direito líquido e certo, não admite a produção de provas complexas.

Como se sabe, o Mandado de Segurança baseia-se na prova pré-constituída, sendo inadmissível qualquer forma de instrução probatória que ultrapasse a análise documental já apresentada.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0055700-81.2011.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022 )

EMENTA: APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO VERTICAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA MANDAMENTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

I- O mandado de segurança é cabível para garantir judicialmente direito líquido e certo, e, assim, passível de comprovação a partir, simplesmente, da juntada dos elementos probatórios com a petição inicial, não se admitindo dilação probatória, conforme prevê o art. 10 da Lei 12.016/09.

II- Na espécie, pela análise das argumentações e documentos acostados aos autos percebe-se, de plano, que, para se aferir a procedência ou não do direito alegado pelo impetrante, faz-se necessária a dilação probatória, para fins de verificação do pagamento ou não da progressão vertical almejada, o que é incabível na via mandamental, razão pela qual a sentença de piso deve ser mantida em sua integralidade.

III- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005334-10.2014.8.14.0050 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024 )

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS E IMPLEMENTAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE 24 X 72H. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, em que o Impetrante pretende que seja realizado o pagamento de horas extras e implementada a jornada de trabalho de 24 x 72 horas.

2. Descabe a alegada ausência de motivação da decisão recorrida, uma vez que há expressa referência ao fundamento que ensejou o indeferimento da petição inicial da ação mandamental – impossibilidade de dilação probatória – bem como os dispositivos legais aplicáveis, além de entendimento jurisprudencial e doutrinário.

3. No mandado de segurança a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída.

4. É cediço que pelo fato de a demanda versar sobre pagamento de horas extras e implementação de jornada diversa, tal pleito encontra óbice na impossibilidade de produção de provas na ação mandamental.

4. Manutenção da decisão que indeferiu a petição inicial.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0806547-61.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Seção de Direito Público – Julgado em 30/07/2024 )

Sendo assim, conforme já mencionado, no Mandado de Segurança, é imprescindível que fique demonstrado de forma inequívoca o direito líquido e certo da parte impetrante. Este direito deve estar comprovado de maneira robusta e sem a necessidade de maiores investigações, uma vez que tal ação visa proteger situações onde não se discute fatos, mas sim a aplicação do direito.

Diante disso, é incabível qualquer discussão que demande instrução probatória, uma vez que o Mandado de Segurança possui rito sumário e objetivo, não admitindo o alargamento da fase de provas.

Por fim, também, não merece acolhimento o argumento de que a falta de publicidade das razões sociais das empresas selecionadas, bem como das notas individualizadas, compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa. Sabe-se que a natureza do Chamamento Público não impõe a necessidade de publicação individualizada das notas de todos os participantes, bastando a divulgação dos resultados gerais, conforme estabelecido no edital e em conformidade com o princípio da eficiência administrativa.

A exigência de publicidade e transparência foi atendida pela Secretaria de Cultura ao divulgar o resultado final do chamamento público no Diário Oficial do Estado. Não há, portanto, elemento suficiente para concluir que houve falta de transparência no certame, tendo em vista que a divulgação geral das notas satisfaz o princípio da publicidade.

Assim, concluo que apenas os pedidos contidos nos itens 4.1 e 4.2 da peça inicial podem ser deferidos pois, conforme delineado, já possuem lastro documental suficiente para comprovar a existência do direito líquido e certo requerido, conforme exigido pela legislação aplicável.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, para deferir tão somente os pedidos constantes nos itens
4.1 e 4.2 da peça inicial
, determinando a anulação da decisão que desclassificou o projeto da Impetrante e, consequentemente, sua recondução à fase de Análise de Projeto. Nessa fase, deverá ser avaliado, com fundamentação adequada e observância à legislação pertinente, apenas o segundo projeto enviado pela Impetrante, por avaliadores distintos e devidamente identificados, diferentes daqueles que realizaram a primeira análise. Adicionalmente, defiro também o pedido para que seja disponibilizada a decisão que indeferiu o recurso administrativo interposto pela Impetrante (o que já foi suprido no id n.º 18370233).

Por fim,
INDEFIRO os demais pedidos
, diante da ausência de comprovação de direito líquido e certo, bem como perante a necessidade de dilação probatória, incabível na sede mandamental.

Decorrido o prazo recursal, sem qualquer manifestação das partes, arquivem-se os autos.

Sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/11/2024